Tribunal: CARF
Processo: 16327.901734/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901734/2014-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.590 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DIREITO CREDITORIO
Recorrente
ARGO SEGUROS BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
especialmente o livro Razão, o Balancete e a planilha de cálculo, podendo intimar o Recorrente
para a apresentação de demais documentos e esclarecimentos considerados necessários,
elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, da sua
disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao Recorrente para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual, os autos deverão ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que considerava prescindível
a realização da diligência
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 64 a 73 em face da r. decisão de
fls. 45-53, pugnando pela reforma do r. julgado, sustentando, em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901734/2014-79
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901734/2014-79

- os documentos DARF, DCTF Retificadora, DACONS, LIVROS CONTÁBEIS,
RAZÃO, BALANCETE comprovam o pagamento a maior e o direito ao indébito por parte do
recorrente.
A decisão recorrida entendeu pela ausência de provas, salientando que esta
documentação que acompanha o recurso voluntário não foi apresentada juntamente com a
impugnação. Em razão disto, jugou improcedente, por unanimidade por entender que o pleito do
contribuinte não satisfazia os requisitos da certeza e liquidez previstos no artigo 170 do CTN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de fato incontroverso que o ônus da prova em processos envolvendo
direitos creditórios pertence ao maior interessado, qual seja, o próprio contribuinte. A certeza e a
liquidez previstas no artigo 170 do CTN, requisitos para reconhecimento de eventuais saldos a
serem ressarcidos, restituídos e ou compensados, devem ser comprovadas não só por
documentos retificadores, como também, amparados pela contabilidade da empresa.
No caso em apreço, consta no r. despacho decisório de fls. 34 a informação de
que, referente ao período de apuração de 30/06/2012, no processo indicado pelo contribuinte e
no respectivo valor, não haviam créditos para se homologar compensação declarada.
A decisão de primeiro grau, assim descreveu o objeto deste processo:
Inicialmente, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 20/07/2012, foi
pago o DARF (no. 1078121543) no valor de R$ 132.635,70, referente ao código de
receita 7987 (Cofins – Entidades Financeiras), em relação ao PA – junho/2012.
Em 17/08/2012, foi entregue a DCTF original (cancelada), constando o débito de R$
132.635,70.
Em
28/02/2014,
foi
apresentada
a
PER/DCOMP
(no.
23813.25805.280214.1.3.04-6436), indicando como Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior o valor de R$ 71.760,76, referente ao DARF supracitado.
Nesse passo, como o Despacho Decisório foi emitido em 04/06/2014....
Importante realçar que a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório.
O crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração (ou reapuração)
de valor em data posterior à época da entrega da declaração de compensação, com a
transmissão de DCTF retificadora. Ou seja, o crédito pleiteado não tinha liquidez e
certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP, inexistindo direito à
compensação.
Com a devida vênia, embora a parte fática esteja precisa e clara na decisão
recorrida, entende-se que os documentos apresentados em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO
possuem o condão de se analisar novamente, via unidade de origem, o direito creditório
apresentado e pleiteado pelo recorrente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901734/2014-79

Compartilha-se do entendimento de que a DCTF Retificadora, mesmo que
realizada e transmitida após a prolação do Despacho Decisório, tem validade e produz efeitos
jurídicos, uma vez acompanhada de documentos fiscais e contábeis que amparem as informações
nela inseridas.
Por conta disto e considerando a documentação apresentada em sede recursal,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que a autoridade administrativa efetue a análise do direito creditório a partir dos
documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, especialmente o livro Razão, o Balancete e a
planilha de cálculo, podendo intimar o Recorrente para a apresentação de demais documentos e
esclarecimentos considerados necessários, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do
direito creditório postulado, da sua disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos
débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao Recorrente para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual, os autos deverão ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 94
DF CARF MF
Original